Tribunal: TJES
Processo: 5003824-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003824-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARIO CONFESSOR DE CARVALHO
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003824-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARIO CONFESSOR DE CARVALHO

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SETENTA DE LIMA - BA63060

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão ID nº 1300214, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
CÁRIO CONFESSOR DE CARVALHO.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/05 do evento nº 1357051, o embargante sustenta que:
(I)

“
o v. Acórdão não levou em consideração que, antes da 5º retificação do Edital, o Agravante
não se encontrava dentro do número de vagas previstas para o concurso,
pois o concurso previa apenas 250 vagas e a suposta colocação do Agravante era a de 271º. Ou seja, o Agravante não possuía, antes da retificação do Edital, qualquer direito subjetivo a continuar sua participação no certame, já que sua colocação estava fora do número de vagas inicialmente previstas.”
(fl.
03
);
(II)
“
deixou o v. Acórdão de considerar que, no dia 24/07/2020, publicou-se o 6º Termo de Retificação do Edital, que aumentou o número de vagas no cargo de Soldado Combatente da PMES para 650 (seiscentos e cinquenta) vagas. Portanto, com o aumento no número de vagas, promovido pela 6ª retificação do Edital, em verdade, o autor passou a ocupar a 557ª colocação, estando, portanto, dentro do número de vagas, o que se verifica do Anexo I do Edital de Classificação Geral
” (fl.
04
);
(III)
o agravado
“
não faz jus à posição vindicada (271ª posição), e nem possui direito de participar da 1ª Turma do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Reforça este argumento considerar que a nota do Autor (73 pontos) é muito inferior à do candidato posicionado na 271ª colocação (86,25 pontos), pelo que conclui-se que este não possui direito de manter-se nesta classificação, em detrimento de candidatos com melhor rendimento
” (fl.
04)
.

Requer, pois, que
“seja sanado o erro material relativo ao fato de que o Agravante estava fora do número de vagas previstas anteriormente ao 5º termo de retificação, bem como a omissão apontada nas razões do presente recurso de Embargos de Declaração, para que este colegiado se manifeste a respeito do fato de que o Embargado, com a 6º retificação do Edital, passou a ser classificado dentro do número de vagas, de acordo com a sua pontuação obtida, bem como da impossibilidade de colocação específica do candidato em posição específica em sede de liminar.” (fl.
05
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do v. acórdão ID nº 1300214, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
CÁRIO CONFESSOR DE CARVALHO.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/05 do evento nº 1357051, o embargante sustenta que:
(I)

“
o v. Acórdão não levou em consideração que, antes da 5º retificação do Edital, o Agravante
não se encontrava dentro do número de vagas previstas para o concurso,
pois o concurso previa apenas 250 vagas e a suposta colocação do Agravante era a de 271º. Ou seja, o Agravante não possuía, antes da retificação do Edital, qualquer direito subjetivo a continuar sua participação no certame, já que sua colocação estava fora do número de vagas inicialmente previstas.”
(fl.
03
);
(II)
“
deixou o v. Acórdão de considerar que, no dia 24/07/2020, publicou-se o 6º Termo de Retificação do Edital, que aumentou o número de vagas no cargo de Soldado Combatente da PMES para 650 (seiscentos e cinquenta) vagas. Portanto, com o aumento no número de vagas, promovido pela 6ª retificação do Edital, em verdade, o autor passou a ocupar a 557ª colocação, estando, portanto, dentro do número de vagas, o que se verifica do Anexo I do Edital de Classificação Geral
” (fl.
04
);
(III)
o agravado
“
não faz jus à posição vindicada (271ª posição), e nem possui direito de participar da 1ª Turma do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Reforça este argumento considerar que a nota do Autor (73 pontos) é muito inferior à do candidato posicionado na 271ª colocação (86,25 pontos), pelo que conclui-se que este não possui direito de manter-se nesta classificação, em detrimento de candidatos com melhor rendimento
” (fl.
04)
.

Requer, pois, que “seja sanado o erro material relativo ao fato de que o Agravante estava fora do número de vagas previstas anteriormente ao 5º termo de retificação, bem como a omissão apontada nas razões do presente recurso de Embargos de Declaração, para que este colegiado se manifeste a respeito do fato de que o Embargado, com a 6º retificação do Edital, passou a ser classificado dentro do número de vagas, de acordo com a sua pontuação obtida, bem como da impossibilidade de colocação específica do candidato em posição específica em sede de liminar.” (fl.
05
).

Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

No caso, as alegações do embargante se limitam ao mero e claro inconformismo com o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, o que é vedado pela jurisprudência.

O acórdão recorrido foi claro em assentar que o candidato possuía a legítima expectativa de classificação na 271
a
posição no concurso antes da ilegal modificação no edital promovida pelo embargante e que, por essa razão possui direito a ser mantido nessa posição.

O fato de ter ocorrido uma nova modificação no Edital, que passou a contar com 650 (seiscentas e cinquenta) vagas, apenas reforça a verificação do direito subjetivo do candidato, eis que, se não houvesse ocorrido a a modificação do critério de seleção no Edital com
5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018
, em total descompasso com os princípios da boa-fé e da moralidade, o recorrente seria aprovado para a primeira turma e dentro do número de vagas, razão pela qual, restou reconhecido o seu direito a tal desiderato.

Portanto, a despeito do inconformismo da embargante, a decisão foi clara em consignar que, tem direito o embargado de manter-se na colocação anterior a (ilegal) alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, qual seja, a 271
a
(ducentésima septuagésima primeira).

Portanto, o r. acórdão embargado, não incorreu em nenhum vício, tendo apreciado exaustivamente os temas, embora de maneira diversa da pretendida pelo recorrente que almeja com esses embargos de declaração apenas a reapreciação de provas, o que é vedado nesta estreita via dos aclaratórios.

A jurisprudência é uníssona no sentido do desprovimento do recurso de embargos de declaração em situações de mero inconformismo com o julgado, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II, DO CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO N° 284/STF. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da maté
ria já julgada no recurso.
3. Não havendo a devida demonstração das alegações da agravante, incidente o enunciado n° 284 da Súmula do STF. 4. A tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1585847/PA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
2. A matéria foi dirimida, no Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF, uma vez que a competência definida para o STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1601032/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS
– INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
O acórdão recorrido foi claro em assentar que o candidato possuía a legítima expectativa de classificação na 271
a
posição no concurso antes da ilegal modificação no edital promovida pelo embargante e que, por essa razão possui direito a ser mantido nessa posição. O fato de ter ocorrido uma nova modificação no Edital, que passou a contar com 650 (seiscentas e cinquenta) vagas, apenas reforça a verificação do direito subjetivo do candidato, eis que, se não houvesse ocorrido a a modificação do critério de seleção no Edital com 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, em total descompasso com os princípios da boa-fé e da moralidade, o recorrente seria aprovado para a primeira turma e dentro do número de vagas, razão pela qual, restou reconhecido o seu direito a tal desiderato.

3.
Portanto, a despeito do inconformismo da embargante, a decisão foi clara em consignar que, tem direito o embargado de manter-se na colocação anterior a (ilegal) alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, qual seja, a 271
a
(ducentésima septuagésima primeira).

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.